Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELA ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. RECONVENÇÃO. CHEQUE PÓS DATADO. DEPÓSITO ANTECIPADO. DIVERGÊNCIA ASSINATURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS.

1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de cobrança julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu a pagar o valor do cheque e julgou parcialmente procedente o pedido da reconvenção para condenar o autor ao pagamento de danos morais.

2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015).

3. O desconto antecipado de cheque viola a boa-fé e rende ensejo à responsabilização civil por danos morais. Contudo, para a configuração do dano é necessária a demonstração do dano suportado pela parte.

4. No caso, o réu não demonstrou que o depósito antecipado do cheque pós-datado, mas devolvido por divergência na assinatura, tenha lhe causado danos nem fez referência a qualquer fato ou acontecimento que pudesse levar a ter sua imagem ou honra prejudicada em decorrência do referido fato, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

5. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor provida.